Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTE EFEITO SUSPENSIVO. CANCELAMENTO AUDIÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da ação penal e de cancelamento da audiência de instrução e julgamento na pendência do julgamento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se deve haver a suspensão do curso da ação penal e o cancelamento da audiência enquanto pendente o julgamento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. Conforme dispõe o art. 271 do RITJDFT, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, o qual poderá ser excepcionalmente deferido pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu neste caso. 4.1. Não sendo os embargos de declaração dotados de efeito suspensivo, inexiste razão para suspender a tramitação da ação penal enquanto pendentes de julgamento.
5. Realizada a audiência de instrução e julgamento na origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de seu cancelamento.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 232 e 271.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1927565, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024.